Tribunal: TJDFT
Processo: 0718818-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. ÓBITO SUPERVENIENTE. ASTREINTES. DECISÃO QUE EXIGE CONFIRMAÇÃO PELA SENTENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em obrigar o réu a disponibilizar leito de UTI para paciente já internado na rede pública de saúde. Recurso do réu visa à reforma da sentença o condenou ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar.

2 – Preliminar. Regularidade do processo. Na forma da Lei processual, falecido o autor, incumbe aos sucessores providenciar a habilitação processual, sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito (art. 687 do CPC e art. 51, inciso V, da Lei 9.099/1995 c/c art. 27, Lei 12.153/2009). O autor faleceu e a Defensoria não promoveu a habilitação adequadamente, instruindo o processo com a Certidão de Óbito, que usualmente indica os herdeiros e bens. Sem a adequada habilitação, o processo carece de pressuposto. Ainda que fosse o caso de permitir a regularização (art. 139, inciso IX, do CPC), outras irregularidades processuais resultariam em ineficácia de eventual diligência.

3 – Coisa julgada. Na forma do art. 494 do CPC, publicada a sentença, o juiz só pode alterá-la para corrigir inexatidão material ou erro de cálculo. O processo foi extinto sem apreciação do mérito em razão da afirmada perda do objetivo, que tratava de ordem de internação em leito de UTI. Em seguida, a Defensoria postulou o pagamento de multa cominatória que não fora tratada na sentença e sobre a qual não houve recurso. Após quase um ano, nova sentença foi prolatada, condenando o réu a pagar multa. Nula, pois, a segunda sentença, que, sem considerar a primeira, incidiu em violação ao art. 494 do CPC.

4 – Astreinte. Necessidade de confirmação pela sentença. Não obstante a decisão interlocutória constitua título autônomo (art. 515, inciso I, do CPC), e confira liquidez à decisão que determina o cumprimento de obrigação de fazer, a certeza depende da confirmação, pela sentença, da obrigação, conforme jurisprudência pacífica do STJ: "a multa diária prevista no § 4o do art. 461 do CPC, devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo" (REsp 1.767.055/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 4/12/2018). Mais recentemente (AgInt no AREsp 1759667 / PE 2020/0239015-3 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132). Assim, a ausência de título executivo afasta o interesse de agir em relação ao processo e inviabiliza qualquer diligência tendente a regularização da processo mediante a habilitação de herdeiros.

3 – Recurso conhecido e provido. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.